Tribunal: TJPA
Processo: 0801435-14.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9625 - Cooperativa
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801435-14.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO E PARA

AGRAVADO: CENTRO DE ESPECIALISTAS EM ANESTESIA LIMITADA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais (CPC, art. 1.022).

2 – O Acórdão embargado foi claro ao apontar que não houve comprovação da proporcionalidade na fórmula de rateio das despesas entre os cooperados, devendo tal matéria ser apurada na instrução.

3 - Ausentes omissão, obscuridade ou contradição, rejeitam-se os embargos de declaração.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 32ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801435-14.2020.8.14.0000

EMBARGANTE: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: CENTRO DE ESPECIALISTAS EM ANESTESIA LIMITADA – EPP

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos pela
COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO ESTADO DO PARÁ – COOPANEST-PA

contra o Acórdão constante no Id. 19695839.

A COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO ESTADO DO PARÁ interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER nº 0860745- 52.2019.8.14.0301, movida pelo CENTRO DE ESPECIALISTAS EM ANESTESIA LIMITADA - EPP lavrada nos seguintes termos:

R. H. Vistos, etc. Adoto o que dos autos consta como relatório, haja vista que o Código de Processo Civil somente o exige para sentenças. DECIDO. Segundo a nova sistemática processual a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência; a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, a qual pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (CPC, artigo 294), in verbis: (...) No caso em apreço, trata-se de tutela provisória de urgência incidental. Tal espécie de tutela provisória tem como escopo a salvaguarda da eficácia de um provimento jurisdicional definitivo, evitando-se assim que os efeitos maléficos do transcurso do tempo fulminem o fundo de direito em debate. O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”. Acresce-se, ainda, a reversibilidade do provimento antecipado, prevista no parágrafo 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Vejamos: (...) Compulsando os autos, em cognição sumária, verifica-se que o requerente procedeu a juntada aos autos de prova documental que comprova que na condição de cooperado da suplicada possui deveres e direitos que devem ser preservados e não podem ser confundido com as obrigações de seu sócio, Luiz Paulo Araújo Mesquita, se reveste de ilegalidade e de exercício arbitrário de suas próprias razões. Portanto, quanto ao primeiro requisito, resta-se devidamente preenchido pelos documentos acima destacados, os quais são suficientes para indicar a probabilidade do direito material. Por outro lado, há urgência no pedido (perigo da demora), tendo em vista a possibilidade de acarretar ao requerente dano haja vista que se trata de honorários médicos de caráter alimentar. Por fim, no que pertine à irreversibilidade do provimento antecipado, entendo que não há risco de irreversibilidade da medida, posto que, eventual improcedência da ação, a autora é suficientemente estável para reparar eventuais danos. Ressalto que a presente providência é liminar, possuindo caráter de provisoriedade, possibilitando-se, a posteriori, ampla discussão e produção de provas que fornecerão certeza para este Juízo apreciar e decidir o mérito da demanda. Ante o exposto, com fundamento no artigo 294, 300, caput e parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para: a) DETERMINAR que a suplicada se abstenha de realizar descontos, deduções, retenções dos pagamentos que é devido ao autor, como forma de compensação à dívida eventualmente existente por Luis Paulo Araújo Mesquita, bem como, deposite em juízo, em 10 dias, os valores que foram descontados do suplicante a título dessa natureza no período, conforme indicado na inicial , sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o limite de 60 dias. ATENTE(M)-SE o(s) requerido(s) que nos termos do artigo 77, inciso IV, e parágrafo 2º, do Código de Processo Civil as partes têm o dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação, sob pena da configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até 20% (vinte por cento) do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. ATENTEM-SE as partes, outrossim, que a efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber (CPC, artigos 297, parágrafo único, e 519). Levando em conta que o direito pleiteado na exordial é transacionável, com base no artigo 334 do Novo Código de Processo Civil, DESIGNO audiência de conciliação ou mediação para o dia 07.04.2020, às 11:45 horas. INTIME-SE o Requerente, devendo fazer-se presente obrigatoriamente acompanhada do advogado legalmente constituído (parágrafo 3º artigo 334 do Novo Código de Processo Civil) CITEM-SE e INTIMEM-SE os(a) Requeridos(a) para comparecerem na audiência designada, acompanhado(a) obrigatoriamente de advogado particular ou de defensor público, advertindo-o(a) que, a partir da desta data, começará a escoar o prazo de 15 dias para apresentação de contestação. Ficam Requerente e Requerido(a) advertidos que o não comparecimento à audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (artigo 334, parágrafo 8º, NCPC). Belém (PA), 15 de janeiro de 2020 Silvio César dos Santos Maria Juiz de Direito Titular da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém.’

Alega o recorrente que é uma Cooperativa criada por médicos anestesiologistas que se uniram em prol do objetivo econômico de instrumentalizar, fortalecer e conseguir melhor remuneração pela prestação de seus serviços. Sobre a finalidade do instituto da sociedade Cooperativa.

Afirma que o CONAD eleito e nomeado em 2017 foi surpreendido com várias autuações da Receita Federal e cobranças de débitos passados. A situação financeira da Cooperativa foi exposta em Assembleia Geral que aprovou o balanço e o rateio das perdas.

Aduz que, irresignado, LUÍS PAULO MESQUITA, por meio da CEAL, unicamente buscando se evadir de suas obrigações sociais, quebrando a igualdade com seus pares, ajuizou a presente ação de obrigação de não fazer cumulada com obrigação de fazer cujo pedido de tutela provisória de urgência foi deferido.

Acrescenta que não há dúvida de que a pretensão formulada na inicial viola, de modo flagrante e a um só tempo, regras específicas do Estatuto Social da agravante (regras estas que vinculam a todos que pretendem se vincular à Cooperativa), bem como os princípios basilares do Direito Cooperativo, notadamente os da mutualidade, solidariedade, o democrático e, sobretudo, o da isonomia – na medida em que o cooperado LUÍS PAULO MESQUITA, por meio das ações judicias por ele intentadas, pretende obter um tratamento que nenhum outro cooperado recebe ou pode receber.

Defende que é legítima a cobrança do rateio de perdas entre os cooperados, pois não houve alteração, modificação ou revisão dos balanços aprovados nos anos anteriores sem convocação da AGO e não houve abuso por parte da COOPANEST.

Requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão Num. 3426604 - Pág. 01-05.

Agravo Interno em face da decisão que indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo Num. 3889651 - Pág.01- 20.

Proferi a decisão monocrática nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA ABSTENÇÃO DE REALIZAÇÃO DE DESCONTOS. COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO ESTADO DO PARÁ QUE NÃO COMPROVOU A FÓRMULA UTILIZADA PARA ESTE RATEIO, CONSIDERANDO OS SERVIÇOS USUFRUÍDOS POR SEUS ASSOCIADOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

AGRAVO INTERNO
às
id. 10219808
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso do alegando preliminar de nulidade em razão do julgamento monocrático, e no mérito a necessidade de deferimento da tutela provisória eis que do desconto mensal do rateio foi aprovado em AGE, e a aplicação da teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Sem Contrarrazões às id. 11276461.

No id 17947657, determinei que fosse sanada a irregularidade quanto a representação processual da autora/agravada, no prazo de 5 dias, o que foi cumprido no id 18016581.

O feito foi submetido ao Colegiado na 6ª sessão ordinária da 1ª turma de direito privado, nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA ABSTENÇÃO DE REALIZAÇÃO DE DESCONTOS. COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO ESTADO DO PARÁ QUE NÃO COMPROVOU A FÓRMULA UTILIZADA PARA ESTE RATEIO, CONSIDERANDO OS SERVIÇOS USUFRUÍDOS POR SEUS ASSOCIADOS. PREENECHIMENTOS DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA AFASTADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JUÍDICA NÃO CONHECIDA
.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO ESTADO DO PARÁ
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
no ID. 19933695 aduzindo que o acórdão impugnado reconheceu a legalidade da conduta ao realizar o rateio entre os cooperados, mas indicou que a metodologia utilizada não foi comprovada como proporcional, contrariando liminar anteriormente concedida.

Afirma que, desde a contestação e nos recursos subsequentes, demonstrou a proporcionalidade do rateio com documentos anexados aos autos, o que não foi devidamente considerado pela decisão.

Para reforçar sua alegação, a embargante menciona que a metodologia para o rateio foi explicitada e comprovada por meio de documentos, cuja consideração poderia alterar o fundamento da decisão.

Sustenta ainda que, com o saneamento da omissão, a decisão deve ser alterada para reconhecer a proporcionalidade do rateio realizado.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar a omissão apontada, reconhecendo a proporcionalidade do rateio e, consequentemente, aplicando efeitos infringentes para reformar o acórdão e dar total provimento ao agravo interno.

Contrarrazões apresentadas no Id. 20062882.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratórios e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando o argumento da parte embargante, este não merece ser acolhido, devido a monocrática e o Acórdão haverem deixado claro que
“o recorrente não comprovou que a fórmula utilizada para o rateio das despesas entre os associados se deu de forma proporcional, mas sim isonômico entre os associados, descumprindo a liminar concedida no Agravo de Instrumento n. 0801604-69.2018.8.14.0000”
, devendo o mesmo ser apurado na instrução, ocasião em que poderá ser reexaminada a matéria pelo Juízo a quo em sentença.

Diante disso, a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar o conjunto probatório, na medida em que possibilitam, tão somente, sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir erro material na decisão embargada. 2. Ausentes contradição, omissão e obscuridade no v. acórdão, não se acolhe os embargos, os quais têm fins nitidamente prequestionatórios. (TJ-MG - ED: 10236180012858002 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 27/02/2020)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios". (TJ-SP - EMBDECCV: 10013764220188260529 SP 1001376-42.2018.8.26.0529, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 11/03/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, mantendo o Acórdão em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

P. R. I. C.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2024